Tribunal: TJMT
Processo: 0005359-50.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005359-50.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 068.223.281-57 (APELADO), CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 012.079.141-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLETADAS EM INSTRUÇÃO CRIMINAL ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NO APARTAMENTO DO RÉUS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE UM DELES RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A DEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – DESPROVIMENTO DO APELO.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da pequena quantidade de droga apreendida no apartamento dos apelados, impõe-se a manutenção da sentença que os absolveu das condutas descritas no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11. 343/06.

Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que um dos apelados mantinha ínfima quantidade de droga em depósito para seu próprio consumo.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n. 5359-50.2018.811.0055 (código 275462), julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Claudiceia de Oliveira Delmondes
, dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade (arts. 33
caput
e 35
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal e desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputado ao corréu
Pedro Henrique Oliveira Delmondes
, para o crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, bem como o absolveu da prática do delito de associação para tráfico, aplicando o princípio do
in dubio pro reo.

O Ministério Público, forte nas razões recursais juntadas nos IDs 61516489/61516491, pretende a reforma do referido
decisum
para que os apelados sejam condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a finalidade mercantil das substâncias apreendidas com a dupla, bem como o vínculo associativo deles para a prática da mercancia ilícita de droga, sendo certo que existia estabilidade em suas ações.

Em resposta ao referido recurso, os apelados, nas contrarrazões encartadas no ID 61516492, refutam as alegações ministeriais, pugnando pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 65422467, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 61515982, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 08 de março de 2018, por volta das 23h20, neste e município e Comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados CLAUDICEIA DE OLIVEIRA, vulgo "CLAUDIA" e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES, vulgo "PEDRINHO", com consciência e vontade, mantinham em deposito, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma senhora denominada Azenilda acionou a polícia militar após reconhecer sua bicicleta, oriunda de furto, acorrentada a um cavalete defronte ao Edifício Modelo, nesta urbe.

Sendo assim, ao chegar no local e encontrar drogas com um rapaz saindo do prédio, a guarnição policial foi informada pelo mesmo que ele adquiriu o entorpecente no segundo andar, apartamento 12, diante do que os milicianos subiram até o referido apartamento para averiguar a procedência de tais informações.

Neste viés, ao chegar no apartamento, o denunciado Pedro Henrique, que reside com a denunciada Claudiceia, recebeu os policiais, sendo que Vistoriar o apartamento, estes encontraram uma pequena porão de maconha ao lado de uma televisão, bem como a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em moeda corrente embaixo de um colchão.

Ademais, encontraram a chave que abre o cadeado da referida bicicleta objeto de furto (em Virtude do que já respondem pelo crime de receptação em outro feito) e 02 (dois) celulares de origem duvidosa. [...]

02o FATO.

Nas mesmas circunstancias de tempo e local,
CLAUDICEIA DE OLIVEIRA, vulgo "CLAUDIA" e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES, vulgo "PEDRINHO"
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas,
associaram-se entre si
para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Conforme infere-se por todos os elementos probatórios trazidos aos autos, verifica-se a cristalina associação entre os denunciados para fins de traficância de substância ilícita, reforçada tal convicção pela apreensão de uma bicicleta furtada dias atrás em poder dos denunciados, a qual evidentemente foi ali trocada por drogas, comprovando que o local se tratava de uma boca-de-fumo.

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAUDICEIA DE OLIVEIRA, vulgo “CLAUDIA” e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES, vulgo “PEDRINHO”, como incursos nas disposições do artigo 33, caput c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes [...].

É de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que não ocorreu no caso em apreciação porquanto os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmitem segurança quanto à concorrência de Claudiceia de Oliveira Delmondes e Pedro Henrique Oliveira Delmondes, mãe e filho, para a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade narrados na exordial acusatória.

Com efeito, examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que, na fase de inquérito, o apelado Pedro Henrique assumiu a propriedade da droga encontrada em seu apartamento, enquanto sua mãe Claudiceia averbou que ele é usuário de substâncias entorpecentes há muitos anos, consoante se infere destes fragmentos:

[...] quanto a maconha encontrada com seu filho, sendo uma porção era para o próprio consumo do mesmo; QUE é do conhecimento da declarante que o mesmo já é usuário de maconha há muito tempo; QUE não tem o conhecimento que o mesmo vende drogas [...].
(Claudiceia de Oliveira Delmondes, ID 61515985, p. 4).

[...] a porção de maconha encontrada na casa do declarante, pertencia ao declarante que era para seu próprio consumo; QUE não é verdade que comercializa drogas; QUE quanto a EDELSON PEREIRA DE FEGUEREDO E THAIS MARRIETTE SOUZA PICIETTI, o declarante não os conhecem, nunca teve amizade com os mesmos; QUE nunca fizeram uso de drogas juntos e jamais tenha vendido entorpecentes para eles ou qualquer pessoa que seja [...].
( Pedro Henrique Oliveira Delmondes, ID 61515985, p. 5)

Não obstante as declarações acima mencionadas, infere-se dos autos que em juízo, nenhum dos réus foi localizado para interrogatório, sendo, suas únicas declarações nos autos, as acima parcialmente transcritas, colhidas na fase administrativa, nas quais os dois apelados negaram a prática dos crimes imputados na exordial acusatória e, em contrapartida, Pedro assumiu a propriedade da droga para consumo próprio, alegando a condição de usuário.

Durante a instrução em juízo, Ângelo Márcio Prado Bruno, Fabiana Rodrigues Notarangeli e André Vieira Camargo da Silva, policiais militares que realizaram as diligência, únicas testemunhas inquiridas, não apontaram qualquer elemento concreto de que estaria ocorrendo o comércio malsão no apartamento dos apelados, sendo certo que apreenderam somente 414 miligramas de cocaína e 2,0 gramas de maconha, sem qualquer apetrecho ou objeto que poderia ser identificado como instrumento de preparação de substâncias entorpecentes para venda, comumente encontrados em casos análogos.

Destarte, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputadas ao apelados, é imperioso reconhecer, por outro lado, que
remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da mercancia e da suposta associação que foram imputadas a eles na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento judicial do agentes públicos encarregados das diligências em razão de uma simples negativa de autoria apresentada pelos apelados somente na fase de inquérito, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos citados servidores públicos, elementos probatórios em relação à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para a prática do tráfico atribuídos aos apelados.

Aliás, não se deve esquecer que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, qualquer condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste álbum processual.

A propósito, merecem destaque os argumentos lançados no édito vergastado,
in verbis
:

[...] com relação a autoria do delito de tráfico de entorpecentes imputado aos acusados, não se vislumbram provas suficientes para a condenação, uma vez que todo o conjunto probatório produzido nos autos não indica, com absoluta certeza, que eles estariam exercendo a traficância conjuntamente.

Ao ser ouvido em sede inquisitiva, o PM Ângelo Marcio Prado Bruno relatou que a guarnição foi solicitada por uma mulher que reconheceu corno sua uma bicicleta que estava acorrentada em um cavalete em frente ao Edifício Modelo e não em virtude de denúncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local. Outrossim, policial relatou que se deparou com um rapaz nas escadas do edifício que, por sua vez, afirmou ter adquirido entorpecente no apartamento dos réus. Ao proceder com buscas no apartamento dos réus, logrou êxito em localizar uma porção de entorpecente ao lado da televisão.

Nada obstante, o suposto usuário de entorpecentes abordado pelo policial não foi arrolado como testemunha nestes autos, sendo certo ainda que os usuários ouvidos em sede inquisitiva, Thais Marriette Souza Picitelli e Edelson Pereira Figueiredo, negaram ter adquirido droga de Pedro Henrique. Destaque-se por oportuno, que essas testemunhas não foram inquiridas em juízo.

Vale registrar que as demais testemunhas policiais, André Vieira Camargo da Silva e Fabiana Rodrigues Notarangeli, participaram da ocorrência unicamente para dar apoio ao PM Bruno, não tendo presenciado a apreensão do entorpecente.

Por fim, urge salientar que não foram apreendidos petrechos amiúde empregados na traficância, a exemplo de balança de precisão, plástico filme, ácido bórico, dentre outros, a indiciar que os réus realmente traficavam drogas no local. Ademais, a quantidade de droga encontrada no apartamento dos réus foi ínfima e, portanto, incompatível com a finalidade mercantil. [...].

(Sentença acostada no ID 61516482, p. 01/05).

Assim, não obstante as assertivas sustentadas nas razões recursais ministeriais, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
no caso vertente, tal como entendeu a prolatora do édito invectivado, para que seja mantida a absolvição de Claudiceia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06); mantendo-se, também, a desclassificação do primeiro delito para o previsto no art. 28 da Lei Antidrogas em relação ao apelado Pedro Henrique e sua absolvição da conduta de associação para o tráfico.

Acerca dessa temática, Guilherme de Souza Nucci, não deixa qualquer tipo de dúvida ao asseverar:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negritamos

Por sua vez, em relação ao tema discutido neste tópico recursal, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 40, INCISO VI, E DO ARTIGO 35, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESCLASSIFICATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES

[ART. 28 DA LEI DE DROGAS] –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO PONTO DA DESCLASSIFICAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – PARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, o uso da substância entorpecente, não há que se falar em decreto condenatório pelo delito de tráfico, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito
.
(TJMT, N.U 0003358-73.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de substância entorpecente de uso proscrito no País em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor.
Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado mantinha drogas em depósito para seu próprio consumo.
(TJMT, N.U 0014102-64.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES –

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO -

PEQUINA QUANTIDADE DE COCAINA [4,81g]

-
VERSÃO DO APELANTE – VEROSSIMIL –– PREMISSA DO STJ – FALTA DE PROVAS DA FINALIDADE MERCANTIL –

ARESTOS DO

TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

– ALTERAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL -

PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PROCESSO EXTINTO.

A apreensão de cocaína no bolso do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática e insuficiência dos depoimentos policiais
. (STJ, HC no 497.023/ES)

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente diante da confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

(TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018)

A desclassificação de tráfico para porte de entorpecente (Lei n] 9.099/95, Art.28) conduz à alteração do o marco interruptivo da sentença condenatória desconstituída para o recebimento da denúncia [21.10.2015], a permitir o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, (CP, Ar.109 cb. Art.117, I) a elidir remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto.
(TJMT, N.U 0003185-21.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
Negritamos

Posto isso, em consonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021